Tribunal: STF
Processo: HC 132520
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98). Falsidade ideológica (art. 299 do CP). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Garantia da aplicação da lei penal e conveniência da investigação criminal. Desnecessidade, em face de seu encerramento. Descaracterização da prisão do paciente por esses fundamentos. Periculum libertatis que pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida em parte.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar. 



    2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.



    3. A segregação cautelar do paciente foi alicerçada, basicamente, na garantia da investigação criminal, pelos seguintes motivos: i) eventual tentativa de ocultar documentos e patrimônio, indicativos da prática de crimes em tese; e ii) suposta coação de um funcionário seu no momento em que ele era ouvido pela autoridade policial.



    4. O fato de o paciente ter ligado para seu funcionário no momento em que ele era ouvido pela autoridade policial, por si só, não permite concluir pela prática de coação, mormente se se leva em conta a inexistência de qualquer outro elemento indicativo desse tipo de ação. Aliás, das informações e documentos encaminhados à Corte pelo juízo de primeiro grau, nada se lê a respeito da existência de coação de qualquer natureza no curso das investigações. 



    5. Não há como se presumir, sem lastro em fatos concretos extraídos da realidade fática, que o paciente, em liberdade, buscará coagir testemunhas.



    6. A jurisprudência da Corte já afirmou que “a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa” (HC nº 115.613/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13/8/14).



    7. Os documentos, objetos e demais elementos de convicção que eventualmente interessavam às investigações criminais foram apreendidos e se encontram imunes a qualquer tentativa de destruição ou ocultação por parte do paciente, visto que a investigação policial já se encerrou e o processo conta com denúncia recebida, restando, portanto, descaracterizada a necessidade da prisão do paciente por conveniência da investigação ou da futura instrução criminal, o que não obsta a imposição de medidas cautelares dela diversas, pois, embora suas ações não tenham causado prejuízo concreto para a investigação, ele potencialmente existiu.



    8. Sopesando os elementos que conduziram à decretação da custódia do paciente, inclusive o de que teria havido a movimentação de bens e valores de forma oculta, com indícios de origem ilícita, em nome de terceiras pessoas, conclui-se que efetivamente subsiste o periculum libertatis, mas que ele pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, mesmo porque o período de sua custódia provisória poderá servir de freio à possível reiteração dessas eventuais condutas ilícitas.



    9. Ordem de habeas corpus concedida em parte para determinar ao Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso que substitua a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 1538-56.2016.4.01.3600 pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal que julgar pertinentes.